Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-94.2022.8.11.0011
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000149-94.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), GILBERTO LOURENCO CRISTIANISMO - CPF: 019.478.561-03 (RECORRIDO), LUIZ GABRIEL MARTINS - CPF: 045.963.671-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000149-94.2022.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Mirassol D ́Oeste/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A.

Recorrida(s):

Gilberto Lourenco Cristianismo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 30 DIAS. SUSPENSÃO PARCIAL LÍCITA. ARTIGO 90 DA RESOLUÇÃO N
o 632/2014 DA ANATEL.
CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, restou comprovado que o consumidor encontrava-se inadimplente com as faturas telefônicas vencidas em 10/11/2021 (pagamento realizado em 17/12/2021 – 37 dias de atraso) e em 10/12/2021 (pagamento realizado em 04/01/2022 – 25 dias de atraso), e em 03/01/2022 houve o bloqueio total da linha telefônica.

2. Eis o que dispõe o artigo 90, 93 e 97 da Resolução no 632/2014 da Anatel a respeito da suspensão e rescisão contratual por falta de pagamento ou inserção de crédito na linha telefônica:

“Art. 90. Transcorridos 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido ou de término do prazo de validade do crédito, o Consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.

(...)

Art. 93. Transcorridos 30 (trinta) dias do início da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso totalmente o provimento do serviço.

(...)

Art. 97. Transcorridos 30 (trinta) dias da suspensão total do serviço, o Contrato de Prestação do Serviço pode ser rescindido”.

3. No caso, restou demonstrado que o consumidor em 04/01/2022 quitou a fatura vencida em 10/12/2021, isto é, o pagamento foi realizado com 25 dias de atraso, logo, tem-se que a suspensão parcial da linha foi em exercício regular de direito da empresa de telefonia.

4. Contudo, sendo o pagamento realizado em prazo inferior ao disposto no artigo 97 da Resolução no 632/2014 da Anatel, é indevido o cancelamento da linha telefônica, como ocorreu no presente caso, restando demonstrada a falha na prestação do serviço e o dever de reparar o dano moral suportado pelo consumidor,
em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos, aliado ao fato de ter ficado
impossibilitado de utilizar a sua linha telefônica.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida:
“Embora a parte requerida alegue que a linha da parte autora teria ficado inativa por 180 dias, não é o que se conclui da análise do histórico de ligações sob id. 77857289, que teve ligações até 26/01/2022, ou seja, estava ativo. Embora a parte autora tenha pago algumas faturas em atraso, entendo que o atraso não foi superior a 36 dias, fato que não autoriza a concessão da linha telefônica da parte autora para terceiro, evidenciando a falha na prestação dos serviços.
Portanto, entendo que houve falha na prestação dos serviços, visto que houve o cancelamente/bloqueio indevido de sua linha telefônica.
O art. 14 da Lei n.o 8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever a responsabilidade de natureza objetiva para estes casos. Nesse passo, verifica-se que a falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que somos todos suscetíveis”.

6.

O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença, encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:
I –
CONFIRMAR a liminar anteriormente deferida;
II -
CONDENAR
, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação
”,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022